Tribunal: TJES
Processo: 5006154-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006154-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de embargos à execução. A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência da documentação apresentada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a comprovação de insuficiência de recursos; e
(ii) determinar as consequências processuais do indeferimento do pedido de gratuidade quanto ao recolhimento das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário.

O benefício da gratuidade de justiça, previsto no artigo 98 do CPC e no artigo 5º, LXXIV, da CF/1988, exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, especialmente quando outros elementos nos autos infirmam tal condição.

No caso em análise, as dívidas do agravante, que superam o valor de R$ 1.000.000,00, além de processos executivos e movimentações financeiras significativas, indicam uma intensa vida financeira, afastando a alegada hipossuficiência.

Documentos apresentados, como comprovantes de negativação no Serasa e execuções extrajudiciais, não demonstram por si só a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A jurisprudência pátria reitera que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando há elementos concretos que indiquem incompatibilidade entre a situação alegada e as informações constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos financeiros, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.

Movimentações bancárias e registros financeiros que demonstram acesso a valores incompatíveis com a alegada pobreza afastam o requisito de hipossuficiência para a concessão do benefício.

O indeferimento do pedido de gratuidade implica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e § 7º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJSP, Agravo de Instrumento 2301783-80.2024.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por

Edson Moreira

Hemerly Sobrinho Filho
contra r. decisão (id origem n° 42012199) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul – ES que, nos autos da ação de embargos à execução proposta pelo recorrente em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, por considerar que a documentação apresentada não teria sido suficiente para demonstrar a insuficiência financeira alegada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Reforça sua alegação apresentando declaração de hipossuficiência, comprovantes de negativação no Serasa, além de demonstrativos de diversas execuções extrajudiciais contra si existentes.

Em cognição sumária, foi proferida decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o cancelamento da distribuição do processo originário até que a questão devolvida fosse aferida pelo órgão colegiado. No entanto, desde aquela oportunidade foi ressaltado que os demais documentos apresentados pelo agravante, aparentemente, não seriam suficientes para comprovar a condição financeira deficitária alegada.

Nas contrarrazões, o agravado alega, em resumo, que todos devem arcar com custas processuais e honorários advocatícios, não sendo um encargo exclusivo para aqueles que possuem situação econômica de alto rendimento financeiro, mas, também, para aqueles que não demonstrarem que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o seu sustento e/ou de sua família, o que se verificaria neste caso. Logo, compreende-se, que as razões recursais do agravante não justificam a concessão da gratuidade de justiça, mas sim reforçam que ele não possui insuficiência de recursos econômicos para arcar com as custas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Ocorre que, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos (id origem nº 8759494), é possível constatar que o agravante possui dívidas que, somadas, superam o exorbitante valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e pendências noutros processos executivos, circunstâncias que evidenciam que ele possui situação econômica capaz de arcar com as custas processuais, que não são significativas, diante da intensa movimentação financeira que tem realizado.

Os demais documentos apresentados pelo agravante também não foram suficientes para comprovar a condição financeira deficitária alegada, uma vez que a consulta ao Serasa, na qual consta comprovante de negativação em seu nome, por si só, não é suficiente para confirmar a hipossuficiência do recorrente, considerando que apenas atesta a existência de dívida não quitada no prazo de seu vencimento, sem, todavia, expressar sua real movimentação financeira.

Quanto aos comprovantes de execuções extrajudiciais movidas em seu desfavor, deve-se destacar que não comprovam condição de pobreza alguma, pelo contrário, demonstram que o agravante possui vida financeira intensa com movimentações monetárias em grandes quantidades.

Em hipótese semelhante, a egrégia Corte de Justiça paulista chegou à mesma conclusão aqui alcançada, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer. O agravante alega incapacidade financeira para custear as despesas processuais, sustentando, entre outros pontos, aposentadoria por invalidez, renda líquida insuficiente para cobrir suas necessidades básicas, endividamento elevado e inexistência de bens patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a comprovação de insuficiência de recursos; e (ii) determinar as consequências processuais do indeferimento do pedido de gratuidade quanto ao recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do CPC, é condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e não se presume absoluta pela simples declaração de pobreza. Cabe ao magistrado exercer controle rigoroso na análise do benefício, evitando o desvirtuamento do instituto e resguardando o acesso à justiça apenas àqueles efetivamente incapazes de arcar com os custos do processo. No caso, as movimentações bancárias e registros de cartões de crédito do agravante demonstram acesso a valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não elidindo, portanto, a presunção contrária à sua condição financeira.
O indeferimento do pedido de justiça gratuita implica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, ressalvando-se que o preparo do agravo de instrumento não é exigido no momento da interposição, mas apenas após o insucesso do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos financeiros, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência. Movimentações bancárias e registros financeiros que demonstram acesso a valores incompatíveis com a alegada pobreza afastam o requisito de hipossuficiência para a concessão do benefício.
O indeferimento do pedido de gratuidade implica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 7º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006. (TJSP; Agravo de Instrumento 2301783-80.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2024; Data de Registro: 05/12/2024).

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele

nego
provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.